Tribunal: TJPA
Processo: 0807241-59.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807241-59.2022.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807241-59.2022.8.14.0000

IMPETRANTES:

CESAR RAMOS DA COSTA, OAB/PA 11.021 E DEBORA CASTRO FEITOSA, OAB/PA 20.219

PACIENTE: BRUNO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA CRIMINAL DE BENEVIDES
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO).

DO REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. IMPEDIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO DA PENA APÓS O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ARTIGO 492, I, E, DO CPP. AUSÊNCIA DE ATO COATOR OU AMEAÇA A DIREITO DE LOCOMOÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DETERMINAÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, MORMENTE PORQUE CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA, NO MOMENTO OPORTUNO, JULGAR O FEITO E, SENDO O CASO DE CONDENAÇÃO, CABERÁ AO JUIZ DOSAR A PENA E AVALIAR SE A PRISÃO DO PACIENTE DEVE SER DECRETADA, CONFORME O ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA “E”, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, AO PASSO QUE A INCONSTITUCIONALIDADE DO SUPRACITADO DISPOSITIVO NÃO ENCONTRA AMPARO LEGAL. ASSIM SENDO, O PEDIDO DE SALVO-CONDUTO SE ENCONTRA FUNDANDO NA MERA SUPOSIÇÃO DE QUE, CASO O PACIENTE SEJA CONDENADO, O JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI IRÁ DETERMINAR A EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA, TODAVIA, O MM. JUIZ
A QUO
REVOGOU A PRISÃO DOMICILIAR DO PACIENTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. À VISTA DISSO, EMBORA O PACIENTE TENHA SIDO PRONUNCIADO E ESTEJA AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI (DESIGNADA PARA O DIA 20/10/2022), NÃO HÁ NOS AUTOS DADOS CONCRETOS NO SENTIDO DE QUE DISSO DECORRA JUSTO RECEIO E RISCO EFETIVO DE PRISÃO, PORTANTO, NÃO SE VISLUMBRA, POR ORA, NENHUMA ILEGALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR O CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POIS O PLEITO SE AFIGURA COMO MERO RECEIO DE CONSEQUÊNCIA POSSÍVEL E LEGAL DIANTE DA PERSECUÇÃO PENAL.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

51ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 02 de agosto de 2022, com término no dia 04 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 04 de agosto de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
BRUNO DE OLIVEIRA,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA, nos autos da Ação Penal nº 0118718-67.2015.8.14.0097, pela suposta prática do crime de homicídio.

Narram os impetrantes,
que
o homicídio supostamente cometido pelo pronunciado ocorreu no
dia 21/09/2015, ocasião em que estava preso no regime semiaberto.

Informam ainda que a Sessão do Júri ocorrida em 14/05/2019 foi anulada, pois a versão acatada
pelos jurados se mostrou contrária ao acervo probatório colacionado ao feito e, caso o paciente seja condenado a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos, é possível que ocorra a execução imediata da reprimenda, à luz do artigo 492, inciso I, “e”, segunda parte, do Código de Processo Penal, que entende ser inconstitucional.

Nesses termos pugnou, liminarmente, pela concessão da ordem, para que
seja expedido o SALVO-CONDUTO em favor do paciente e a declaração de inconstitucionalidade da alínea “e”, segunda parte, do inciso I do artigo 492 do Código de Processo Penal.

Reservei-me
(fls. 36/37, ID nº 9538928),

para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora acerca das razões
suscitadas pelo impetrante.

Em sede de
informações
(fls.

51/52, ID nº 9702941), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Em síntese, noticiam os inclusos que no dia 21 de setembro de 2015, por volta das 13h, na Rua
Vera Cruz, nº. 405, Centro, Santa Bárbara do Pará, o ora paciente juntamente com Breno de Oliveira, com
animus necandi
, em comunhão de esforços e unidade de designíos, mataram mediante encomenda, por motivo torpe e usando de recurso que impossibilitou a defesa da vítima Ênio Nonato Martins Costa, bem como tentaram contra a vida de Nalberty José Miranda Amaral.

- Em 14 de maio de 2019, o paciente foi julgado e condenado pela Sessão do Tribunal de Júri à pena
de 21 (vinte e um) anos de reclusão.

- Irresignado com a sentença, por intermédio de sua advogada constituída, o acusado apresentou
recurso de apelação da sentença prolatada.

- No acordão de nº. 211674 proferido no dia 04 de fevereiro de 2020, de relatoria da Exmª Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias, este E. TJ/PA reconheceu o recurso interposto pela defesa dando provimento a novo julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri.

- Em 03 de julho de 2020, em decisão proferida em sede de Habeas Corpus no processo nº.
0802643-33.2020.8.14.000, de relatoria da Exmª Desª. Rosi Maria Gomes de Farias, a prisão preventiva do acusado foi revogada e substituída por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas cautelares.

- Em 11 de março de 2022, acolhendo o pleito parcial da defesa, este juízo revogou a prisão
domiciliar do paciente e manteve as seguintes cautelares diversas da prisão: 1 – Comparecimento perante a autoridade competente todas as vezes que for intimado; 2 – Proibição de mudar de residência ou se ausentar da comarca sem prévia autorização deste juízo; 3 – manter seu endereço atualizado e; 4 – Monitoramento eletrônico.

- A nova sessão do Tribunal do Júri foi designada para o dia 26 de maio de 2022, às 09h, no entanto,
restou infrutífera a realização do ato por ausência justificada do acusado/paciente que peticionou requerendo adiamento da sessão por medo de sofrer alguma represália contra sua vida naquela data. Pleito deferido por este juízo e prontamente
redesignado novo júri para o dia 20 de outubro de 2022, às 09h.

- Atualmente o processo se encontra acautelado em cartório, a fim de cumprimento das diligências
necessárias para a realização da Sessão do Tribunal do Júri antes redesignado.

Nesta
Superior Instância
(fls. 65/69, ID nº 10060192), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente
BRUNO DE OLIVEIRA
, por não se configurar constrangimento ilegal
.

Compulsando os autos, observo que a liminar não foi apreciada em momento oportuno, por essa razão, passo a me manifestar:

A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, somente podendo ser deferida quando demonstrada, de planto, patente ilegalidade no ato judicial impugnado.

O deferimento de medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos Juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos da plausividade jurídica (fumus boni juris), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, que são necessários, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.

É por tal motivo que não vejo como acolher a postulação cautelar ora em exame, por vislumbrar aparentemente descaracterizada a plausibilidade jurídica da pretensão mandamental.

Diante do exposto, denego a liminar. Na espécie, sem adiantamento acerca do mérito da demanda, não vislumbro, das alegações sumárias do impetrante, pressuposto autorizador à concessão da tutela liminar.

Assim, entendo que
não estão preenchidos
os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, pois
não vislumbro
por ora, ao menos para fins de concessão de liminar, nenhuma das hipóteses previstas nos
artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal
, razão pela qual
DENEGO A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside em garantir que o paciente recorra em liberdade, independentemente da pena que lhe for aplicada em caso de eventual condenação, devendo ser declarada a inconstitucionalidade do artigo 492, I, “e”, segunda parte, do Código de Processo Penal.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Como bem ponderou a Procuradoria,
para a obtenção do salvo-conduto impeditivo de eventual e futura prisão ilegal, é
preciso que exista receio sério e fundado de que a pessoa venha a sofrer constrangimento ilegal no direito de locomoção. Ou seja, o simples temor do paciente de ter decretada a sua prisão não é suficiente para conceder o salvo-conduto.

Na hipótese, não há que se falar em determinação da execução provisória da pena,
mormente porque cabe ao Conselho de Sentença, no momento oportuno, julgar o feito e, sendo o caso de condenação, caberá ao Juiz dosar a pena e avaliar se a prisão do paciente deve ser decretada, conforme o artigo 492, inciso I, alínea “e”, parte final, do Código de Processo Penal, ao passo que a inconstitucionalidade do supracitado dispositivo não encontra amparo legal.

Assim sendo, o pedido de salvo-conduto se encontra fundando na mera suposição de
que, caso o paciente seja condenado, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri irá determinar a execução imediata da pena, todavia, o MM. Juiz
a quo
revogou a prisão domiciliar do paciente, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ressalto ainda, que no dia 21/06/2022 (Acórdão ID nº 10018902), foi julgado o habeas corpus nº 0806947-07.2022.814.0000, por esta Relatoria, revogando o monitoramento eletrônico do apelante.

No mesmo sentido é o entendimento dos julgados colacionados a seguir:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV DO CP). PLEITO
DE EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 492, I, E, PARTE FINAL, DO CPP.EVENTUAL PRISÃO A SER DECRETADA CASO HAJA CONDENAÇÃO À PENA SUPERIOR A 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONJECTURAS A CERCA DE POSSÍVEL SENTENÇA CONDENATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA
. 1. Na presente ação de habeas corpus,
busca-se a concessão de salvo conduto em favor do paciente, em razão do risco de vir a ser preso caso seja condenado à pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão, nos termos do art. 492, I, e, parte final, do Código de Processo Penal, na Sessão de Julgamento designada para 24/06/2022, sob o fundamento que a prisão automática prevista no referido dispositivo legal é contrária às normas constitucionais. 2. Ocorre que a presente ação constitucional não ultrapassa o exame de admissibilidade, razão pela qual não é passível de conhecimento. Isso porque a utilização deste instrumento não pode ser banalizada, pois se destina a evitar ilegalidade manifesta, que comprometa o direito de ir e vir dos cidadãos, o que não se vislumbra no caso dos autos, tendo em vista que o paciente sequer foi condenado, não tendo o Juízo a quo decidido sobre a decretação da prisão preventiva do paciente, nem mesmo chegado a emitir qualquer manifestação sobre o tema. 3. No caso sub examine, compulsando os autos de origem, verifica-se que o paciente foi pronunciado como incurso nas penas do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV (fls. 780/790), tendo o Juízo de primeiro grau designado o julgamento pelo Eg. Tribunal Popular do Júri para o dia 24/06/2022 (fl. 962). 4. Desse modo, até o presente momento, não há nenhum constrangimento ilegal apto a ser sanado por meio do presente writ, tendo se limitado o impetrante em apresentar suposições que podem ou não ocorrer, tratando-se de mero exercício de futurologia. 5. Na espécie em exame, verifica-se que toda a fundamentação é baseada exclusivamente na suposição de que haverá uma condenação. Ora, a mera crença de que a submissão do Paciente ao Conselho dos Sete possa resultar em condenação, por si só, não constitui uma ameaça concreta ao direito do paciente capaz de justificar o manejo deste writ preventivo. 6. Assim, apenas a alegação de receio de violação ao direito de lomocoção, sem a devida comprovação da existência do referido ato coator, não sustenta a tese de que existiria a iminência do risco à liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. 7. Quanto a análise da (in)constitucionalidade do art. 492, inciso I, alínea e, do CPP, esta matéria foi alçada como de Repercussão Geral e está pendente de apreciação, no Recurso Extraordinário nº 1.235.340, sob relatoria do Min. Luís Roberto Barroso. Desse modo, competirá à Corte Suprema o sopesamento de valores entre os princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da presunção de inocência
.
8. ORDEM NÃO CONHECIDA
(STJ. HC 748784. Publicação no Dje em 15/06/2022. Relator: Min. Joel Ilan Paciornik).

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – SALVO-CONDUTO – CONCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE – TEMOR
INFUNDADO – INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA DE LESÃO AO DIREITO DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE
. –

Não há que se falar em concessão de salvo-conduto quando não
houve comprovação do perigo atual e iminente à liberdade de locomoção da paciente

(TJ-MG
HCCRIM 1.0000.21.247629-5/000. Relator: Des. José Luiz de Moura Faleiros. 7ª Câmara Criminal. Julgamento em 09/21/2021).

À vista disso, embora o paciente tenha sido pronunciado e esteja aguardando a
realização da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, não há nos autos dados concretos no sentido de que disso decorra justo receio e risco efetivo de prisão, portanto, não se vislumbra, por ora, nenhuma ilegalidade capaz de justificar o constrangimento ilegal, pois o pleito se afigura como mero receio de consequência possível e legal diante da persecução penal.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 08/08/2022